Tribunal: TJBA
Processo: 8057136-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057136-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGARD PALMEIRA PATTAS

Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MAIOR APTIDÃO PROBATÓRIA DO FORNECEDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de relação contratual, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos referentes a seguro de vida não contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor:
(i) verossimilhança das alegações autorais; (ii) hipossuficiência técnica do consumidor; (iii) maior aptidão da parte contrária para a produção da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica debatida enquadra-se na definição de relação de consumo, conforme os arts. 2º e 17 do CDC.

4. O agravante impugnou de forma expressa e fundamentada a autenticidade da proposta contratual apresentada pela instituição financeira, apontando inconsistências relevantes, como divergência de endereço.

5. Há verossimilhança nas alegações autorais, corroborada por documentação que comprova tentativa de cancelamento, protocolo de atendimento e estorno parcial de valores, revelando reconhecimento tácito da irregularidade.

6. A instituição agravada detém superioridade técnica e documental, sendo parte mais apta à produção da prova sobre a validade da contratação, inclusive por meio de registros eletrônicos ou gravações.

7. A decisão agravada desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e a prova da plausibilidade da tese inicial, indeferindo o pedido com base exclusiva na possibilidade de o autor comprovar o cancelamento via aplicativo, o que restringe indevidamente o contraditório e a ampla defesa.

8. A jurisprudência do STJ (Tema 1061) estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição provar sua autenticidade.

9. A jurisprudência pátria reconhece a inversão do ônus da prova como mecanismo de concretização do equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para deferir o pedido de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Tese de julgamento:
"1.
A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor autorizam a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. 2.
Diante da impugnação do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, §1º, e do art. 429, II, do CPC, bem como da tese firmada no Tema 1061 do STJ. 3.
A distribuição dinâmica do ônus da prova é instrumento de efetivação da igualdade processual e deve ser aplicada quando demonstrada a maior aptidão probatória da parte adversa."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 17; CPC, arts. 300, 373, §1º, 429, II e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.077465-0/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 29/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057136-27.2025.8.05.0000, sendo Agravante Edgard Palmeira Pattas e Agravado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator